Tribunal: STF
Processo: RE 90667
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-07
Data de publicação: 1979-12-07

Ementa:
DUPLICATA. DIREITO DE REGRESSO. A NOVA LEI DAS DUPLICATAS, AO FIXAR
O PRAZO ÚNICO DE 30 DIAS CORRIDOS, NO PARAGRAFO 4., DE SEU ART. 13,
NÃO SE CONTENTA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO TÍTULO A PROTESTO
DENTRO DO REFERIDO PRAZO COM VISTAS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE
REGRESSO. EXIGE, TAMBÉM, QUE O PROTESTO SEJA TIRADO DENTRO DO MESMO
PRAZO E "EM FORMA REGULAR", PARA QUE O PORTADOR GARANTA O SEU
DIREITO CONTRA OS ENDOSSANTES E RESPECTIVOS AVALISTAS.
NA ESPÉCIE, SETE (07) DUPLICATAS TIVERAM O SEU PROTESTO TIRADO APÓS
O DECURSO DE 30 DIAS, HAVENDO PERDA DO DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS
ENDOSSANTES E AVALISTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.